Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-61.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. USO NO EXTERIOR. BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO QUE ORIGINOU O BLOQUEIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$54,48, relativo ao cartão de crédito Visa Universitário final 5572, para condenar a parte ré a restituir em dobro a citada quantia e, ainda, a pagar o valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente impugna, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida. No mérito, assevera que o bloqueio do cartão de crédito da parte recorrida ocorreu em razão da inadimplência perante a instituição financeira. Assim, entende que teria agido licitamente ao promover o bloqueio do cartão, razão pela qual não há de se imputar qualquer responsabilidade à instituição financeira pelos supostos danos narrados nos autos. Defende ainda que, por se tratar de cobrança devida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito impugnado, tampouco em repetição do indébito. Por fim, entende que da situação versada nos autos não é apta a ensejar indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requerer redução do valor da condenação a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15772572). Contrarrazões apresentadas (ID 15772577).

III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte autora, ora recorrida, declarou encontrar-se desempregada, juntando aos autos cópia de sua carteira de trabalho que comprova tal assertiva (ID 15772029), o que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte ré, ora recorrente, tece alegações genéricas, não acrescendo aos autos qualquer documento que subsidie sua tese defensiva. Assim, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

IV. A relação estabelecida entre as partes litigantes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

V. No caso, resta incontroverso que a parte recorrente solicitou perante a instituição financeira a habilitação do seu cartão para uso no exterior antes do início da viagem, iniciada em 30/12/2016, e que o cartão foi bloqueado em 19/01/2017, impossibilitando a sua utilização durante o transcurso da viagem, tendo o desbloqueio ocorrido tão somente em 31/01/2017, quanto a parte autora já havia regressado ao Brasil. O ponto controvertido cinge-se, pois, em verificar se a instituição financeira recorrente agiu de forma regular ao promover o referido bloqueio.

VI. Sabe-se que o art. 373 do CPC impõe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte ré os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na inicial. Nesta senda, caberia à instituição financeira recorrente comprovar a regularidade da cobrança, o que não aconteceu na hipótese em apreço, não tendo sido acostado qualquer documento que identifique a solicitação, a contratação, o desbloqueio ou a utilização do cartão, tampouco a origem da dívida.

VII. Os únicos documentos que dão conta da suposta dívida, são as tabelas de ID 15772040 (indicando a data e o valor da do débito) e de ID 15772041 (indicando que o cartão foi roubado), além da correspondência de ID 15772039, enviada pelo banco para o endereço da parte autora. De tais documentos não é possível depreender-se a contratação ou a origem da dívida, de modo que deve prevalecer a sentença quanto a declaração de inexistência da dívida.

VIII. Restando suficientemente comprovada a falha na prestação do serviço, exsurge-se a responsabilidade civil objetiva, consoante art. 14 do CDC, bem como, não demonstrado que a cobrança ocorreu por engano justificável, a parte autora faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, art. 42, parágrafo único).

IX. Na hipótese, configura-se situação de desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois a consumidora estava em viagem ao exteriora, na qual se viu repentinamente desprovida dos meios para arcar suas despesas básicas de deslocamento e hospedagem, tendo a conduta da parte recorrente causado extremo desconforto.

X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.